Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-21.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000316-21.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDEVINO LAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Professor. Inadimplemento de verbas salariais e descumprimento do piso nacional do magistério. Prescrição quinquenal. Ônus da prova do pagamento
.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição das verbas requeridas pelo autor; (ii) restou comprovado o adimplemento pelo Município das verbas pleiteadas; (iii) é aplicável o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

Razões de decidir 3. As verbas remuneratórias devidas a servidores públicos sujeitam-se à prescrição quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932, sendo prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. Cabe ao Município o ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelo servidor público, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, pelo Município, por se tratar de norma geral federal, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167/DF. 6. A alteração de gestão administrativa não exime o Município da responsabilidade pelo pagamento de verbas não adimplidas por gestões anteriores, uma vez que as obrigações são da pessoa jurídica de direito público e não do gestor.

Recurso de apelação conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000316-21.2018.8.05.0133; Recorrente: MUNICÍPIO DE ITORORÓ Recorrido: CLAUDEVINO LAGO DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .